Tribunal: TJBA
Processo: 8028970-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028970-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALICE MARIA DE ARAUJO SILVA ROSSINI DE SOUZA Advogado(s): LUCAS ROCHA MAIA GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE VALORES SUPERVENIENTEMENTE CONSIDERADOS INDEVIDOS. PAGAMENTOS DECORRENTES DE ERRO MATERIAL E/OU OPERACIONAL DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO AO LONGO DE CATORZE ANOS. DIVERGÊNCIAS ACERCA DA METODOLOGIA DE CÁLCULOS DE VANTAGENS. CONFIGURAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. VEDAÇÃO À CONDUTA CONTRADITÓRIA DO PODER PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXEGESE DOS TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que determinou a restituição ao erário de R$ 63.084,34 (sessenta e três mil, oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), pagos a maior entre maio de 2016 e dezembro de 2022, com fundamento na boa-fé no recebimento das verbas e no erro exclusivo da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir a legalidade da cobrança de valores pagos indevidamente pela Administração Pública, quando recebidos de boa-fé pela servidora aposentada, em decorrência de erro exclusivo do Poder Público, manifestado ao longo de um extenso e complexo procedimento administrativo de revisão do ato de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. No caso, a Impetrante, servidora aposentada, foi notificada a restituir R$ 63.084,34 (sessenta e três mil, oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referentes a proventos recebidos a maior entre maio de 2016 e dezembro de 2022. 4. A prova pré-constituída revela que, embora aposentada desde 2007, seu ato aposentador somente foi definitivamente revisto em 2021, após mais de quatorze anos de diligências, pareceres e retificações decorrentes de divergências entre o TCE, a PGE e a Secretaria do Planejamento. A revisão, formalizada pela Portaria nº 02/2021, publicada em 22/05/2021 (ID. 46067299), reduziu seus proventos e ensejou a instauração do procedimento administrativo de cobrança do referido montante. 5. Por se tratarem de proventos de natureza alimentar, não é razoável exigir que a servidora, diante da complexidade dos trâmites administrativos, tivesse condições de identificar eventual irregularidade nos valores que recebia de boa-fé. 6. O próprio Estado não lhe imputa má-fé, alegando apenas erro material e/ou operacional na aplicação das fórmulas de cálculo da Gratificação por Competência e da Estabilidade Econômica, conforme consta do Procedimento Administrativo TCE/004001/2007 (IDs 46067304, 46067311 e 46067313). 7. Desse modo, o poder-dever de autotutela da Administração Pública, que permite a anulação de atos ilegais, não é absoluto e encontra limites nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé do administrado. 8. O STJ, ao julgar os Temas Repetitivos 531 e 1.009, consolidou entendimento no sentido de que, tanto nos casos de interpretação equivocada da lei quanto nos casos de erro administrativo ou operacional, é indevida a devolução de valores recebidos quando presente a boa-fé objetiva do servidor, sobretudo quando demonstrada a impossibilidade de percepção do vício pela parte beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Segurança concedida para declarar a inexigibilidade do débito e confirmar a medida liminar. Tese de julgamento: “É inexigível a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público a título de proventos de aposentadoria, quando o pagamento a maior decorrer de erro exclusivo da Administração Pública, manifestado ao longo de um procedimento de revisão complexo e moroso, que gerou no administrado a legítima confiança na legalidade dos pagamentos.” Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; Art. 58 da Lei Estadual nº 6.677/1994. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC, Tema 531, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; STJ, REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Tema 1.009, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; TJ-BA, MS nº 8046457-70.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.05.2024; TJ-BA, MS nº 8028668-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028970-53.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALICE MARIA DE ARAUJO SILVA ROSSINI DE SOUZA e, na condição de autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora